Tribunal: CARF
Processo: 15504.726076/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726076/2013-98
ACÓRDÃO
2001-007.400 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIANGELA LUCAS DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas e de instrução somente é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.400 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726076/2013-98
2
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-74.435 - 6a Turma da DRJ/JFA
(fls. 57 e segs.).
Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 06/05/2013, a Notificação de
Lançamento de fls. 09/14, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no valor
de R$ 67,56, sendo R$ 34,83 de imposto de renda pessoa física (sujeito à multa de ofício),
R$ 26,12 de multa de ofício (passível de redução), e R$ 6,61 de juros de mora (calculados
até maio de 2013).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA –
entregue pelo contribuinte, em 29/04/2011, relativa ao exercício financeiro de 2011, ano-
calendário de 2010, quando foram apontadas as infrações por falta de atendimento à
intimação, conforme a Descrição dos Fatos fls. 11/13:  Dedução indevida de Dependentes, no valor
 Dedução in
devida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 11.323,36;  Dedução indevida de Desp

Cientificado em 17/05/2013 (doc de fl. 23), apresentou impugnação (fl. 02), nos seguintes
termos:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.400 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726076/2013-98
3

A documentação oferecida em conjunto com a impugnação foi analisada, em revisão de
ofício pela DRF/Belo Horizonte/MG, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009, art.6o-A,
com a redação dada pela IN/RFB no 1.061, de 2010, no propósito de se observar a
adequação desse(s) documento(s) aos termos que estampa a pertinente legislação
tributária. A par disso, foi lavrado o Termo Circunstanciado (fls. 39/42) e Despacho
Decisório (fl. 44), cientificado o contribuinte, em 23/05/2014, AR de fl. 50, cuja conclusão
foi pelo cancelamento da exigência formalizada pela Notificação de Lançamento, para
reconhecer a existência de IRPF a restituir no montante de R$ 4.469,55.
As justificativas da autoridade revisora assim foram feitas:
Despesas médicas:
(..) b) Manter a glosa sobre o valor de R$ 7.694,00 declarado como pago à Clínica
Odontológica Bias Fortes S/C Ltda., por falta de comprovação;c) Manter a glosa sobre o
valor de R$ 6.140,00 declarado como pago à Clínica de Geriatria Ltda., por falta de
comprovação;d) Manter a glosa sobre o valor de R$ 1.800,00 declarado como pago a MR
Celear Clínica Odontológica, por falta de comprovação;e) Manter a glosa sobre o valor de
R$ 19.222,00 declarado como pago a Renata Maria Ceolim Silva, por falta de
comprovação;f) Manter a glosa sobre o valor de R$ 6.460,00 declarado como pago a Ana
Cristina Bessa, por falta de comprovação;
Despesas com Instrução:
(...) k) Manter a glosa sobre o valor de R$ 2.925,00 declarado como pago ao Centro
Educacional Cia. do Verde, por falta de comprovação;l) Manter a glosa sobre o valor
declarado de R$ 3.340,00 e pago à Unimaster, pois despesas com cursos pré-vestibulares
não se enquadram no conceito de despesas de instrução de acordo com ao art. 40, inciso
IV, da Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001;m) Manter a glosa sobre o
valor de R$ 5.033,00 declarado como pago à UNA Ltda., por falta de comprovação.
O contribuinte foi, devidamente, cientificado do Despacho Decisório de fl. 44,
anteriormente mencionado, não se manifestou.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.400 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726076/2013-98
4
A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Dedução com Despesa de Instrução
Na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual das
pessoas físicas podem ser deduzidos, a título de despesas com instrução, os pagamentos
efetuados a instituições de ensino relativamente à educação infantil (creche e educação
pré-escolar), fundamental, médio, superior e aos cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual.
Assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, RIR/99, em seu art. 81:
(...)
Limita-se, portanto, a pagamentos comprovados, assim, deve ser mantida a glosa no valor
de R$ 2.925,00 declarado como pago ao Centro Educacional Cia. do Verde, por falta de
comprovação. Na mesma esteira, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 5.033,00
declarado como pago à UNA Ltda., por falta de comprovação.
Deve ser mantida, também, a glosa no valor de R$ 3.340,00 como pago a Unimaster, pois
despesas com cursos pré-vestibulares não se enquadram no conceito de despesas de
instrução de acordo com ao art. 40, inciso IV, da Instrução Normativa SRF no15, de 6 de
fevereiro de 2001.
Despesas Médicas
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, cuja
matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
(...)
As glosas das deduções referentes às despesas médicas, abaixo relacionadas, devem ser
mantidas, pelo fato de o contribuinte não haver comprovado com documentação hábil e
idônea:  glosa no valor de R$ 7.694,00 declarado como pago à Clínica Odontológica Bias Fortes
S/C Ltda.;  glosa no valor de R$ 6.140,00 declarado como pago à Clínica de Geriatria Ltda.;
 glosa no valor de
0 declarado como pago a MR Celear Clínica Odontológica;  glosa no v
 glosa no valor

Desse modo, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 41.316,00, indevidamente deduzidos
a título de despesa médica.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2020 Recurso Voluntário (prazos suspensos até 31/08/2020, art. 6o Portaria
RFB no 543, de 20 de março de 2020, Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho
de 2020), fls. 67 e segs, sustentando, em apertada síntese, que em virtude da epidemia do Covid-
19 o recurso é tempestivo; que os pagamentos declarados pela contribuinte foram glosados sob o
argumento de que não teriam sido comprovados, porém foram indicadas as pessoas jurídicas e
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.400 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726076/2013-98
5
físicas, com os respectivos registros de CNPJ e CPF, aos quais a RFB tem amplo e irrestrito acesso,
podendo facilmente verificar; os gastos foram efetivamente realizados, para tratamentos de
saúde, tanto para as filhas, quanto para a própria declarante, sendo certo que uma das filhas tem
necessidade especial e necessita de acompanhamento médico e psicológico permanente; do
mesmo modo para as despesas de educação; deve ser desconstituída a glosa no valor de R$
37.976,00; não pode ficar sem a restituição diante do princípio da isonomia, pois é certo que todos
os brasileiros merecem ser tratados igualmente, em relação aos benefícios fiscais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Quanto às despesas de médicas e de instrução que não foram aceitas por falta de
comprovação, isto é responsabilidade do contribuinte.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.400 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726076/2013-98
6
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Em relação à alegação de quebra do princípio da isonomia, pois todos devem ser
tratados igualmente em relação aos benefícios fiscais,
se trata de alegação de
inconstitucionalidade/ilegalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme o art. 26-A do Decreto 70.235,72 e da súmula
CARF no 2, abaixo transcritos:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Desta forma não assiste razão à recorrente.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 81
DF CARF MF
Original